Tribunal: TJES
Processo: 5001644-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001644-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME SOARES GOMES
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001644-17.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

GUILHERME SOARES GOMES

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALUGUEL DE VEÍCULO. MULTAS. COBRANÇA VÁLIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que realizou viagem a trabalho para a cidade de Palmas/TO e alugou veículo da empresa ré através do contrato de adesão individual PLMA020327. Afirma que durante o período de locação, possivelmente cometeu irregularidade ao avançar o sinal vermelho do semáforo em via pública de Tocantins no dia 20/09/2021 às 00h28, 02h02, 02h03, 02h05 consecutivamente e as referidas multas foram objeto de recurso administrativo, de forma que se encontra suspensa a exigibilidade do pagamento.

Discorre que a empresa ré, por diversas vezes, tentou debitar o valor da multa de trânsito em seu cartão de crédito e não teve sucesso, posteriormente emitiu boleto de cobrança em seu desfavor, equivalente ao valor da multa de trânsito acrescido de multa de 20% (vinte por cento) previsto no contrato de adesão firmado.

Assim sendo, em sede de antecipação de tutela, requer que a requerida apresente o contrato de adesão, bem como as possíveis restrições e protestos em seu nome, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
. Quanto ao mérito, requer a declaração de inexigibilidade do débito cobrado pela empresa ré; condenação da requerida à obrigação de fazer a baixa das dívidas apontadas, ao pagamento da repetição do indébito em dobro, bem como de indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade na cobrança realizada pela requerida.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela inversão do ônus probatório. Discorre que além da recorrida não notificar o consumidor a respeito da multa, ainda acrescentou ao valor multa de 20% (vinte por cento), conduta totalmente ilegal e abusiva. Assim, diante das cobranças excessivas e onerosas, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube à recorrida comprovar a validade das cobranças realizadas em desfavor do recorrente e a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, cabe a parte autora comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Destarte, o recorrente não demonstrou a ilegalidade da cobrança realizadas pela empresa, eis que baseada na conduta adotada pela parte durante a direção do veículo alugado, de propriedade da recorrida, e no pacto firmado entre as partes.

Nesse sentido, restou evidenciado que as cobranças decorreram de multas por infração de trânsito, ocorridas no dia 20/09/2021, data em que o recorrente estava, contratualmente, com o veículo locado (entre 20/09/2021 a 24/09/2021), tendo reconhecido a condução do automóvel durante a prática das infrações.

Assim, como consequência, a responsabilidade pelo pagamento das infrações de trânsito é do recorrente, cliente condutor do veículo, conforme disposto na Cláusula 3 do Contrato de Aluguel de Carros (Id. 4494137).

Nesse sentido dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PRATICADO NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA LOCADO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001955-08.2021.8.08.0014, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DIÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS - TRANSCURSO DO PRAZO CONTRATUAL SEM DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - ART. 574, DO CÓDIGO CIVIL - INADIMPLÊNCIA DE DIÁRIAS, MULTAS DE TRÂNSITO, REPAROS E REABASTECIMENTO DO VÉICULO - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - [...]
A responsabilidade pelo pagamento
do combustível, dos reparos e das
multas de trânsito ocorridas enquanto o veículo estava na posse do locatário é dele por força de previsão expressa no instrumento contratual,
não sendo necessária a comprovação dos respectivos pagamentos pelo locador para que o locatário seja obrigado a cumprir o que fora anteriormente avençado - Comprovada a locação dos veículos e a inadimplência do locatário, deve ser julgado procedente o pedido de cobrança. (TJ-MG - AC: 10000211758438001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2021).

Apelação. Locação de veículo. Multa de trânsito. Cláusula contratual que prevê expressamente que deve o locatário arcar com o pagamento da multa de trânsito perante a locadora e discutir sua correção diretamente com a autoridade responsável pela autuação. Pacta sunt servanda. Débito não adimplido. Negativação do nome do autor. Possibilidade. Exercício regular do direito do credor. [...] (TJ-SP - AC: 10156986020218260562 SP 1015698-60.2021.8.26.0562, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 17/11/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa se trata de exercício regular de direito, o que afasta a ilegalidade da cobrança e, como consectário lógico, restam prejudicados os pedidos de reconhecimento de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Além disso, resta incontroversa a existência das infrações de trânsito, posto que são confirmadas na exordial. As infrações ocorreram durante o período de locação. Logo, o autor estava ciente do procedimento a ser adotado após ter sido autuado, conforme Contrato de Locação assinado pelo mesmo.

Insta salientar que não se percebe qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais citadas.

Ocorre que se as locadoras de veículos fossem esperar o pagamento das multas cometidas pelos locatários, estariam a comprometer a sua própria atividade, porquanto não teriam seus automóveis em situação regular.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)